Tribunal: STF
Processo: ARE 1325166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Passamos, então, à análise da autoria dos delitos.
    Os Policiais Militares, em um extenso depoimento, pormenorizaram todo o ocorrido. Narraram que um mês antes do dia dos fatos receberam informação de que chegaria uma carga de material entorpecente para Janaína, gerente do tráfico local. Realizadas diligências descobriram que a droga, vinda de São Paulo, do PCC, seria armazenada no bairro de Santa Cruz na casa de Ana Paula, pessoa designada pela facção criminosa para guardar a droga e fazer as etiquetas. Com a prisão, em outra oportunidade, do marido de Janaina, ela se mudou do bairro e passou a gerência do tráfico local para Ana Paula. Para realizarem a diligência, os Agentes da Lei observaram a movimentação do tráfico por 02 (dois) dias. No dia dos fatos foi montado um cerco em volta da residência de Ana Paula, que abriu a porta da casa, atendeu os Militares e, após ser devidamente cientificada do teor das informações, disse que iria colaborar com a guarnição policial. Ana Paula admitiu que guardava material entorpecente e apontou diversos pontos da casa, sendo possível arrecadar drogas em um armário perto do banheiro, no seu quarto e, por último, em outro quarto, foi encontrado um fuzil enrolado em um edredom. Acrescentaram que as informações sempre apontavam para Ana Paula e Jones dentro da casa separando drogas. Naquele momento o Réu disse não ter envolvimento com o tráfico, mas que sabia da existência de drogas dentro da casa. Segundo os Agente, não havia como o Réu dizer que não tinha conhecimento da existência do material entorpecente, pois o mesmo estava visível, sendo certo que drogas foram apreendidas no banheiro e no quarto onde ele dormiu, debaixo da cama dentro de um saco. Por fim, relataram que as embalagens das drogas continham inscrições fazendo alusão à facção criminosa Comando Vermelho e que Ana Paula admitiu integrar a referida agremiação criminosa.
    A irmã do Acusado, ouvida como informante, não presenciou os fatos narrados na Denúncia, mas trouxe aos autos a versão de que o Réu reside na Cidade de Bom Jardim no estado de Minas Gerais e veio para Volta Redonda com a finalidade de tomar conta do filho da depoente, pois ela iria viajar para fazer uma cirurgia estética. O Réu afirmou de que não tinha conhecimento do material apreendido na casa, mas presenciou o momento em que a droga foi encontrada. Disse que estava na residência em razão de Ana Paula tê-lo chamando para dormir na casa e que trabalhou com Ana Paula em supermercados. Acrescentou que Ana Paula pediu desculpa pelo ocorrido e que era sustentado pela sua irmã. A Acusada em seu interrogatório, disse que colaborou indicando os locais onde estavam as drogas e o artefato bélico, sendo certo que havia pinos cheios e vazios dentro de uma das malas prontos para serem entregues. Acrescentou que queria fazer uma festa de aniversário para o seu filho e um amigo de nome Erisson, disse que pagaria R$ 2.000,00 (dois mil) reais para que ela guardasse a droga por duas semanas, para tanto passaria o número do telefone dela para 'TH', que confirmou a negociação, sendo que o material ficaria com ela apenas por uma semana. Por fim, disse que sempre o mesmo rapaz entregava a droga dentro de malas próximo a sua residência, que não falou para a polícia sobre Jones e que apenas convidou-o para ir até a sua casa, sendo certo que o material arredado não estava tão visível.
    (...)
    Quanto à alegação de fragilidade do conjunto probatório, também não há como ser acolhida. A jurisprudência majoritária é no sentido de que os policiais, em seus relatos, em tese, merecem a mesma credibilidade dada aos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. A propósito, confiram-se os termos da Súmula nº 70 deste Tribunal:
    (...)
    Ademais, ainda quanto ao depoimento dos Policiais, vale frisar que 'as declarações dos Policiais Militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório' (Min. Ribeiro Dantas, HC 395-325/SP. 5ª Turma, julgado em 18/05/2017).
    No caso vertente, os depoimentos dos Policiais Militares prestados sob o crivo do contraditório, apresentam-se coerentes e seguros, o que se mantém desde a fase inquisitorial, frisando-se não haver notícia nos autos de que tivessem quaisquer motivos para prejudicar os Réus com tão grave acusação.
    E os Réus não negam a apreensão do material na casa em que estavam. 
    Além da prova oral, temos nos autos o Laudo Técnico Científico constatando que:
    (...)
    Além disso, também há nos autos o Laudo de Exame em Arma de fogo e Munições atestando que o material bélico apreendido cuida-se de um Fuzil marca HK, de fabricação alemã, 02 m(dois) carregadores do mesmo calibre e 200 (duzentas) munições, tudo de calibre 5,66 de uso restrito (indexador 000038). 
    Diante do exposto, assim como o Magistrado sentenciante, restei cabalmente convencida de que os fatos se passaram como descritos na Denúncia, não havendo dúvidas quanto à configuração dos crimes que são imputados aos Réus, diante das circunstâncias em que se deu a diligência pois, após a obtenção de informações os Agentes da Lei organizaram uma operação na qual 02 dias antes observaram a movimentação dos Acusados, sendo certo que a Ré admitiu que guardava todo o material arrecadado em troca de benefício financeiro, além disso, como ela mesmo narrou o trabalho perdurou por algum tempo, pois ‘... sempre o mesmo rapaz entregava o material dentro de malas, perto da sua casa...’. Ademais, parte da droga já estava embalada prona para venda.
     Também se mostra frágil a versão do Réu de que ali estava somente para dormir, eis que as notícias davam conta de que o casal estava sempre na casa separando drogas. Tudo, pois, a evidenciar que o material entorpecente se destinava ao comércio ilícito, bem como que os Réus estavam associado entre si e a outros elementos, todos integrantes da agremiação criminosa Comando Vermelho, para fins traficância. E a quantidade da substância entorpecente e demais materiais apreendidos, inclusive um fuzil e duas centenas de munições a ele adequáveis, bem como todo o apurado pela Polícia durante a investigação revelam que os Réus estavam a se dedicar à prática dos crimes em questão e com estabilidade e ânimo de permanência.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente